Tribunal: STJ
Processo: 0023618-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694133 - ES(2024/0263121-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LAERTE FRANCO JUNIOR
ADVOGADOS
: EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: METRON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
SINGULAR PROFERIDO NA FORMA DO CPC E RISTJ. CONFIRMAÇÃO PELO
COLEGIADO, NULIDADE AFASTADA.
DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
ART. 1022
. ARTIGOS 370, 371 E 372 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 83/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em
jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do
e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à
CPC/2015
nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo
interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o
Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56659850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9db3749d-774b-48e0-85fb-cd45f9d7f27a

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9db3749d-774b-48e0-85fb-cd45f9d7f27a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694133 - ES(2024/0263121-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LAERTE FRANCO JUNIOR
ADVOGADOS
: EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: METRON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
SINGULAR PROFERIDO NA FORMA DO CPC E RISTJ. CONFIRMAÇÃO PELO
COLEGIADO, NULIDADE AFASTADA.
DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
ART. 1022
. ARTIGOS 370, 371 E 372 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 83/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em
jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do
e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à
CPC/2015
nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo
interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.
2. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o
Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Laerte Franco Junior contra
decisão de fls.
em que neguei provimento ao agravo em recurso especial
924/928
pelos seguintes fundamentos:

a) não existiu afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil;
b) o acórdão proferido pela Corte Local, em que se concluiu que necessidade de
prova pericial afastaria a competência do Juizado Especial, está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da
; e
Súmula 83/STJ
c) não houve prequestionamento da controvérsia relativa à violação dos artigos
370, 371 e 372 do Código de Processo Civil, atraindo a aplicação das Súmulas
282 e 356/STF.
Documento eletrônico VDA56304592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:21
Código de Controle do Documento: 81f15bf2-a9a6-440e-a326-0b84fc172f11

Nas razões do presente recurso, o agravante defende, em síntese, que a
decisão agravada negou provimento ao agravo em recurso especial sem indicar
fundamento jurídico para se proceder ao julgamento singular.
Questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos.
Reitera a alegação de que haveria omissão no acórdão recorrido.
Alega ausência de análise da admissibilidade do recurso especial quanto à
divergência jurisprudencial alegada.
Foi juntada impugnação da parte ora agravada (fls.
), aduzindo que
955/959
o recurso de agravo interno não merece ser conhecido ante a ausência do requisito da
regularidade formal e que o agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, requerendo que seja negado seguimento ou
provimento ao recurso e mantida a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
De início, afasto a preliminar de nulidade alegada em virtude do julgamento
singular da decisão agravada, uma vez que o procedimento adotado decorre de
previsão legal expressa, conforme previsto nos artigos 932, IV, do Código de Processo
Civil e 255, § 4°, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, a interposição do agravo interno, com o subsequente
julgamento colegiado, sanaria eventual nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar
alegada.
A propósito:

[...]
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a
demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e
dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.672.507/ES
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.

[...] 4. A decisão monocrática do relator no STJ não viola o princípio da
colegialidade, pois está sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo
interno, conforme os arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ.
[...]
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.304.207/RJ
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Em relação à alegada violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
observo que o Tribunal de origem concluiu pela incompetência do juizado especial, por
Documento eletrônico VDA56304592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:21
Código de Controle do Documento: 81f15bf2-a9a6-440e-a326-0b84fc172f11

considerar que seria imprescindível a complementação da perícia, evidenciando a
complexidade da prova técnica (fls.
):
765/767

Volvendo ao caso aqui versado, observo que no âmbito do processo originário
desta ação mandamental restou sedimentado o entendimento de que a prova
pericial seria desnecessária naqueles autos - em trâmite no Juizado Especial -,
uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção
do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação
ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante e das citadas
corréus (processo n Q 0018286- 12.2015.8.08.0024). Todavia, sem imiscuir o
mérito da questão, em verdade, pelo que denoto, o laudo apresentado no bojo
daquela ação que tramitou perante a 5 a Vara Cível de Vitória (n Q 0018268-
12.2015.8.08.0024) cuidava de análise preliminar que, embora produzido por perito
judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões
com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial. Tanto é
verdade que o MM. Juiz singular, após apresentação do laudo preliminar, em
cumprimento a ordem emanada por esta Eg. Corte de Justiça, tratou da
complementação da referida prova técnica em decisão saneadora.

Como se vê, o Tribunal de origem justificou, expressamente, que a análise
da controvérsia demandaria prova pericial complexa, com necessidade de
complementação à prova documental constante nos autos, afastando a competência
do juizado especial para processamento do feito.
Portanto, como a controvérsia devolvida à Corte local limitou-se à análise da
competência do juizado especial, não há cogitar-se de omissão ou obscuridade a
respeito; razão pela qual afasto a alegação de contrariedade ao artigo 1.022 do CPC.
No que se refere à questão efetivamente analisada no acórdão recorrido,
referente à competência, verifica-se que a orientação adotada não destoa da
jurisprudência desta Corte, segundo a qual a necessidade de prova pericial complexa
afasta a competência do juizado especial.
A propósito:

[...]
4. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo
fáticoprobatório dos autos, entendeu pela necessidade de produção de prova
pericial complexa para aferir a abusividade da cláusula de reajuste, pelo que deve
ser afastada a competência do Juizado Especial.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
71.970/SP,
julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
[...]
3.
[...]
Dessa forma, na espécie, evidencia-se a causa dotada de complexidade a
recomendar o deslocamento do feito para o Juízo ordinário, frente à incompetência
dos Juizados Especiais Cíveis.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo
julgamento, negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
Documento eletrônico VDA56304592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:21
Código de Controle do Documento: 81f15bf2-a9a6-440e-a326-0b84fc172f11

(AgInt no RMS n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
57.649/SP,
em
DJe de
)
17/12/2019,
3/2/2020.

Portanto, como a orientação adotada no acórdão recorrido está de acordo
com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial não deve ser conhecido quanto
ao ponto, em razão da
.
Súmula 83/STJ
De toda forma, no que se refere à tese de que a Corte local teria
extravasado sua competência, examinando o mérito da decisão proveniente do
juizado, verifica-se que a análise sobre a pertinência da prova pericial visou, única e
exclusivamente, delimitar a competência do juizado para o processamento do feito.
A propósito, extraio do acórdão recorrido (fls.
):
729/735

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se o Juizado Especial Cível é
competente para processar e julgar a demanda tombada sob o n 2 0018776-
17.2019.8.08.0347.
[...]
Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante
restou devidamente comprovado, na medida em que a prova a ser produzida
acerca do suposto ato ilícito cometido é complexa, demandando uma análise
técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada caso haja
necessidade. Por tal motivo, a complexidade da prova a ser produzida afasta a
competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a lide, devendo
ser reconhecida a competência absoluta do Juízo Cível para tanto.

Conforme se extrai do trecho acima transcrito, a análise quanto à pertinência
da prova pericial visa, única e exclusivamente, delimitar a competência do juizado
especial, não havendo cogitar-se de incompetência da Corte local para decidir a
respeito, tratando-se de direito líquido e certo, por meio de mandado de segurança.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA VERIFICADA NA ORIGEM. VALOR DA CAUSA
FIXADO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL. INVIABILIDADE DE REDISCUTIR O
MÉRITO
DO
PROCESSO
PELA
VIA
ESTREITA
DO
MANDAMUS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVI DO.
1. Admite-se a utilização do mandado de segurança como instrumento hábil a
realização do controle de competência do Juizado Especial.
2. Uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem, como base nos elementos de
prova constantes dos autos, a desnecessidade de perícia, a falta de complexidade
da causa e o enquadramento dos valores de alçada do Juizado Especial, não há
razão para se declarar a sua incompetência.
3. "A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança
perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer
o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a
análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial" (AgInt no
RMS n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
70.880/SP,
DJe de
.
22/5/2023,
24/5/2023)
4. Agravo Interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56304592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:21
Código de Controle do Documento: 81f15bf2-a9a6-440e-a326-0b84fc172f11

(AgInt no RMS n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
71.873/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

[...]
1. "A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança
perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer
o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a
análise do mérito do processo subjacente" (AgInt no RMS
Relatora
70.880/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/5/2023,
.
24/5/2023)
[...]
6. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso ordinário, a fim de
conceder a segurança para anular o ato judicial impugnado, remetendo-se o
processo à Justiça Comum.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
71.592/SP,
em
DJe de
)
12/12/2023,
18/12/2023.

Aplica-se, quanto ao ponto, a
.
Súmula 83/STJ
De toda forma, a conclusão pela pertinência do enunciado sumular referido
prejudica a análise de divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema, já que o
Enunciado
aplica-se, indistintamente, ao recurso especial interposto com base
83/STJ
nas alíneas "a" e "c" do artigo 105 da Constituição Federal. Nesse sentido:

[...]
3. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.139.404/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

No que se refere à violação dos artigos 370, 371 e 372 do Código de
Processo Civil, verifica-se que a controvérsia não foi analisada na origem com base no
princípio do livre convencimento motivado, senão para delimitação de competência do
juizado especial.
Portanto, evidenciada a falta de prequestionamento, incide quanto ao ponto
o óbice das Súmulas 282 e 356/STF.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56304592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:21
Código de Controle do Documento: 81f15bf2-a9a6-440e-a326-0b84fc172f11

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.694.133 / ES
Número Registro: 2024/0263121-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067638620218080000 00174263120208080000 00187761720198080347 00230012020208080000
00236184320218080000 00245376620208080000 00257484020208080000 00257674620208080000
174263120208080000
187761720198080347
230012020208080000
236184320218080000
245376620208080000 257484020208080000 257674620208080000 67638620218080000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAERTE FRANCO JUNIOR
ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: METRON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAERTE FRANCO JUNIOR
ADVOGADOS : EDWAR BARBOSA FELIX - ES009056
Documento eletrônico VDA56642282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:32
Código de Controle do Documento: 5d314223-28e5-4115-a2aa-3552e408dd92

LUIS FILIPE MARQUES PORTO SÁ PINTO - ES010569
AGRAVADO
: METRON ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
RUBENS CAMPANA TRISTÃO - ES013071
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO - ES009931
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:32
Código de Controle do Documento: 5d314223-28e5-4115-a2aa-3552e408dd92